Tribunal: TJDFT
Processo: 0000530-88.2017.8.07.0017
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. AUSÊNCIA DE VÍNCULO BIOLÓGICO. EXAME DE DNA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO SOCIOAFETIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese a recorrente pretende que seja declarada a existência de vínculo afetivo entre as partes.
2. Devem ser destacados três critérios para a fixação do vínculo parental: a) critério jurídico: estabelece a paternidade por presunção, independentemente da correspondência ou não com a realidade (art. 1597 do Código Civil); b) critério biológico: exame genético; e c) critério sociafetivo: fundado no melhor interesse da criança e na dignidade da pessoa, segundo o qual o genitor é o que exerce a função, mesmo diante da inexistência de vínculo consanguíneo.
3. No caso, verifica-se inexistir vínculo socioafetivo entre as partes, de acordo com o laudo elaborado pelo Serviço Psicossocial Forense deste Egrégio Tribunal de Justiça, corroborado pelos depoimentos das testemunhas ouvidas na fase instrutória do procedimento.
4. Assim, de acordo com a dinâmica dos fatos, evidenciada especialmente pelo laudo elaborado pelo Serviço Psicossocial Forense, constata-se a vontade clara e inequívoca do autor de não ser reconhecido como genitor da demandada.
5. Apelação conhecida e desprovida.